Tribunal: TJBA
Processo: 8162131-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162131-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA E DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE DO JULGADO. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela consumidora, mantendo a sentença de improcedência na ação indenizatória ajuizada contra a seguradora. A demanda principal teve origem em alegada falha na prestação do serviço securitário, consistente na negativa parcial de cobertura contratual e na demora para reparo de veículo sinistrado, o que, segundo a autora, ensejaria danos materiais e morais. O acórdão embargado entendeu que não houve comprovação do nexo causal entre a atuação da seguradora e os prejuízos alegados, ressaltando que a negativa de cobertura amparou-se em cláusula contratual válida e que a demora na entrega do veículo decorreu da escassez de peças no mercado automotivo, situação alheia à responsabilidade da ré. Inconformada, a autora opôs embargos de declaração alegando omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise de documentos probatórios, à manifestação sobre dispositivos legais expressamente invocados e ao prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais. Requereu a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para que fossem sanados os vícios apontados.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Especificamente, discute-se: (i) se o acórdão teria deixado de enfrentar dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, prejudicando o prequestionamento; (ii) se teria deixado de considerar prova documental relevante para análise da responsabilidade da seguradora; e (iii) se haveria contradição entre os fundamentos do julgado e o conjunto fático-probatório dos autos, de modo a ensejar efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material presentes na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, afastando a responsabilidade da seguradora pela negativa de cobertura e pela demora no conserto do veículo, com base na ausência de provas inequívocas da conduta ilícita e na existência de cláusula contratual limitadora de responsabilidade.

5. O acórdão também abordou os elementos probatórios constantes nos autos, inclusive mencionando expressamente a ausência de documentação comprobatória suficiente para subsidiar o pedido de indenização moral e material.

6. A alegada omissão quanto à análise de dispositivos legais não se sustenta, uma vez que a decisão fundamentou-se adequadamente e abordou as teses jurídicas pertinentes à solução do litígio.

7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

8. A tentativa de reabrir discussão sobre a valoração da prova e o mérito da decisão revela o uso inadequado dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado sem a existência de vício específico.

9. Embora presente possível intuito de rediscutir o mérito, não restou configurada a intenção inequívoca de protelar o feito, razão pela qual não se impõe a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, apenas advertência quanto ao uso reiterado da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)